Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O PREJUÍZO SUPORTADO. CASO FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ pacificou a jurisprudência no tocante a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes cometidas no âmbito das suas atividades, ainda que cometidas por terceiros. Porém, isso não desonera o prejudicado de demonstrar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão da instituição e o prejuízo suportado..
2. No caso dos autos, não houve caso fortuito interno capaz de imputar responsabilidade objetiva à instituição financeira e ao correspondente bancário. As cédulas de crédito foram firmadas de próprio punho pelos consumidores e o repasse dos valores para terceiro fraudador se deu de modo voluntário e espontâneo, tudo sob a promessa de quitação da dívida por meio do contrato de cessão de crédito. Nesse caso, não há como atrair a responsabilidade do banco ou do seu correspondente, por falta de demonstrado do nexo de causalidade.
3. Demonstrado o inadimplemento parcial do instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças, deve a requerida a cessionária/contratada ser condenada no pagamento do valor correspondente à contraprestação estabelecida no contrato, deduzida a quantia já paga, devendo-se apurar o saldo remanescente em liquidação de sentença
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.